Tribunal: TJDFT
Processo: 0742559-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELÇAO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. Consolidado na jurisprudência de que o protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, isto é, prescinde de prova, já que o dano é vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.